Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718978-83.2022.8.07.0020 APELANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A APELADO: PROCAD SERVICOS MEDICOS LTDA, JULIANA NOGUEIRA TORRES MARGON DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 25/6/2025 a 2/7/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora